Tribunal: TJMT
Processo: 1006274-77.2021.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006274-77.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal ajuizada por autarquia municipal em face de penalidade decorrente de infração tributária supostamente praticada durante transporte de mercadoria adquirida por contrato administrativo.

2. A sentença julgou procedente o pedido para afastar a cobrança da multa imposta por autuação fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a autarquia municipal adquirente da mercadoria pode ser responsabilizada solidariamente pelo descumprimento de obrigação acessória praticado por transportadora contratada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação tributária prevê hipóteses de responsabilidade solidária, mas exige nexo de causalidade entre o sujeito passivo e o fato gerador da infração.

5. Constatado nos autos que a autarquia apelada não participou da execução do transporte e não teve ingerência sobre a logística da entrega do bem, realizada por transportadora subcontratada pela fornecedora da mercadoria.

6. Ausente participação da autarquia na infração, não se justifica a responsabilização solidária pelo descumprimento da obrigação acessória.

7. Jurisprudência desta Corte reconhece a ausência de responsabilidade do adquirente em situações análogas, quando comprovada a exclusividade da conduta infracional de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade tributária solidária por descumprimento de obrigação acessória exige a demonstração de nexo de causalidade entre o sujeito passivo e a infração. 2. Inexistente participação ou ingerência do adquirente na operação logística, não há falar em solidariedade passiva por infração cometida exclusivamente por transportadora subcontratada pela fornecedora.”

_____________________________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgRg
Cível 1000855-84.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.10.2024.

R
E L A T Ó R I
O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pe
lo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
(
MT
)
que, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito fiscal
n.
1006274-77.2021.8.11.0055
ajuizada pelo

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)
,
julgou procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a autuação fiscal que originou a multa imposta ao
SAMAE
foi regular, considerando que a empresa destinatária da mercadoria deixou de cumprir a obrigação acessória de apresentar a documentação fiscal no posto fiscal de entrada do Estado, fato que ensejou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 1137858-0 e, por conseguinte, a aplicação da penalidade correspondente.

A parte pugna pelo provimento do recurso
para ser
anulada a sentença proferida pelo juízo de origem.

C
ontrarrazões
pelo

não provimento do recurso.

O órgão ministerial
deixou de apresentar parecer, pela ausência de interesse público ou coletivo na lide
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal n. 1006274-77.2021.8.11.0055 ajuizada pelo
S
ERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)
, julgou procedente o pleito inicial
.

O cerne da controvérsia recursal restringe-se à apuração da responsabilidade pela infração fiscal constatada.

Na origem,
narra
a parte autora
ter celebrado
contrato com a empresa DBA para fornecimento de caminhão hidrojato, prevendo-se que
a entrega do maquinário

seria de responsabilidade da contratada.

Para realizar esta operação, a empresa DBA terceirou à empresa
Ballottin
Máquinas Ltda. que, por sua vez, teve o motorista abordado fora do posto fiscal de entrada do Estado, o que consubstanciou a
lavração
do TAD n.º 1137858-0
.

Na

ocasião,
foi aplicada
multa de 20% sobre o valor da operação (R$ 631.500,00), totalizando R$ 126.300,00
, cuja responsabilidade foi imputada solidariamente ao motorista da transportadora e à adquirente, empresa ora apelada
.

Pois bem.

Dos elementos constantes nos autos, observa-se que a operação de transporte da mercadoria não foi realizada pelo apelado, mas sim pela empresa

Ballotti
n
Máquinas Ltda.,
contratada diretamente pela vendedora (DBA) para proceder à entrega do bem.

Nesse sentido, a legislação tributária contempla hipóteses de responsabilidade objetiva e solidária, sendo indispensável a existência de nexo de causalidade entre o sujeito passivo e o fato infracional.

No caso concreto, não há como imputar ao SAMAE a responsabilidade pelo descumprimento da obrigação acessória, uma vez que quem deu causa à infração foi exclusivamente o transportador
subcontratado pela empresa DBA
, que não parou no posto fiscal para apresentar a documentação devida.

Resta claro, portanto, que o apelado não possuía ingerência sobre a logística do transporte, tampouco participou de sua execução.

Este é o entendimento das cc.
Primeira
Câmara de Direito Público e
Coletivo
deste e. Tribunal
em casos semelhantes
. A saber:
TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10008558420228110041, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2024.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025